Tribunal: STF
Processo: MS 23191
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-04
Data de publicação: 2004-08-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
MÉDIA PROPRIEDADE RURAL. ART. 4º, III, DA LEI N. 8.629/93.
IMPOSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO. ART. 185, I, DA CB/88.
1.      A
impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança torna
insuscetível de apreciação a questão relativa à produtividade do
imóvel rural. Precedente [MS n. 24.518, Relator o Ministro CARLOS
VELLOSO, DJ 30.04.2004].
2.      Independentemente da interpretação
conferida ao art. 46, § 6º, da Lei n. 4.504/64 [Estatuto da Terra],
a área total do imóvel, que corresponde à soma das partes ideais de
cada herdeiro, é inferior ao limite estabelecido para a média
propriedade rural [art. 4º, III, da Lei n. 8.629/93].
3.      A média
propriedade rural é insuscetível de desapropriação para fins de
reforma agrária, nos termos do disposto no art. 185, I, da
Constituição do Brasil.
4.      Segurança concedida.